Tribunal: STJ
Processo: 5008214-13.2023.4.04.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038150 - RS(2025/0338187-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: PLASTMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO ZANON - PR022210
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. ALEGADA OFENSA AO
DO
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
CPC/2015.
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A tese de violação ao
do Código de Processo Civil de 2015 não se
1.
art. 1.022, inciso II,
sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada,
ainda que contrariamente aos interesses da parte.
Infirmar a conclusão do acórdão recorrido – de que "entre a efetivação da última penhora
2.
(11jul.2017) e a publicação da sentença que extinguiu a execução (02mar.2023), transcorreu
prazo superior a 5 (cinco) anos devendo ser declarada a prescrição intercorrente no caso em
apreço" (e-STJ, fl. 445) – ensejaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno desprovido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54494865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:32
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 7197b181-ec20-4931-8a88-4f3f4ee037d1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038150 - RS (2025/0338187-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: PLASTMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO ZANON - PR022210
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. ALEGADA OFENSA AO
DO
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
CPC/2015.
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A tese de violação ao
do Código de Processo Civil de 2015 não se
1.
art. 1.022, inciso II,
sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda
que contrariamente aos interesses da parte.
Infirmar a conclusão do acórdão recorrido – de que "entre a efetivação da última penhora (11jul.
2.
2017) e a publicação da sentença que extinguiu a execução (02mar.2023), transcorreu prazo
superior a 5 (cinco) anos devendo ser declarada a prescrição intercorrente no caso em apreço" (e-
STJ, fl. 445) – ensejaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que
encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno desprovido.
3.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FAZENDA NACIONAL contra
decisão monocrática assim ementada (e-STJ, fl. 536):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. ALEGADA
OFENSA
AO

DO

NÃO
OCORRÊNCIA.

ART.
1.022

CPC/2015.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE
DO
RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA54029515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:11
Código de Controle do Documento: 35592e37-8f21-4a12-80f4-13343623dfb6

Nas razões do agravo interno, a insurgente alega que há omissão no acórdão
recorrido quanto à validade da última penhora, pois não foi desconstituída pelo Juízo de
origem; à ausência de inércia imputável à Fazenda Nacional; bem como no que tange ao
fato (a) de que, "ainda que houvesse outras constrições judiciais sobre o imóvel
penhorado do patrimônio do contribuinte, referida condição não inviabilizou interposição
de embargos à execução fiscal, nem acarretou a invalidação da penhora realizada", e (b)
de que "esses eventos impediram a fluência de prazo de prescrição intercorrente no caso
dos autos" (e-STJ, fl. 547).
Afirma a inaplicabilidade da
uma vez que o próprio acórdão
Súmula n. 7/STJ,
reconheceu a existência de penhora válida, concretizada em 11/7/2017.
Esclarece que "a interpretação adotada pelo acórdão não é fundada na
inexistência de bens penhoráveis ou na ausência de citação do devedor, mas em
eventual insuficiência de garantia da execução, cuja constrição sequer foi objeto de
desconstituição pelo juízo de origem" (e-STJ, fl. 549).
Assevera, ainda, que, se houve citação válida e foi encontrado bem
penhorável na execução fiscal, não poderia a decisão recorrida invocar regras de
prescrição intercorrente do
da LEF.
art. 40
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada para que seja dado
provimento ao recurso especial interposto.
Impugnação não apresentada (e-STJ, fl. 559).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Com efeito, mostra-se cristalino que os argumentos expostos no bojo do
agravo interno não são aptos a desconstituir a decisão recorrida, haja vista
que, conforme bem salientado, além da não ocorrência de violação ao art. 1.022, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015, está evidente a incidência da Súmula n. 7/STJ à
presente demanda.
Consoante análise dos autos, verifica-se que a alegação de violação ao
do Código de Processo Civil de 2015, de fato, não se sustenta, pois
art. 1.022, inciso II,
o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que
contrariamente aos interesses da parte.
Isso porque o Tribunal Regional Federal da 4a Região foi claro e coerente ao
concluir, em suma, que "entre a efetivação da última penhora (11jul.2017) e a publicação
Documento eletrônico VDA54029515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:11
Código de Controle do Documento: 35592e37-8f21-4a12-80f4-13343623dfb6

da sentença que extinguiu a execução (02mar.2023), transcorreu prazo superior a 5
(cinco) anos devendo ser declarada a prescrição intercorrente no caso em apreço".
Veja-se (e-STJ, fls. 444-445; sem grifo no original):

Regem a prescrição intercorrente as teses fixadas pelo Superior Tribunal de
Justiça em recursos repetitivos de recurso especial nos temas 566 a 571
(REsp 1340553): [...]
O
da L 6.830/1980 estabelece suspensão da execução fiscal por um
art. 40
ano se não for encontrado o devedor ou bens. Tal prazo outorga ao exequente
fiscal a oportunidade de diligências administrativas para localizar o devedor ou
bens penhoráveis.
Sobre a suspensão da execução fiscal, em 15set.2014, o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do
sob a sistemática da repercussão
RE 636562/SC,
geral fixou a seguinte tese (Tema 390): [...]
Assim, após o decurso de um ano da suspensão do processo, começa
automaticamente a contagem do prazo de cinco anos, ou seja, de acordo com
o entendimento firmado pela Suprema Corte, transcorrem seis anos, desde a
suspensão, para que se possa considerar ocorrida a prescrição intercorrente.
No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 27jan.2012, sendo a
executada citada em 19abr.2012 (e1d11p2 na origem). Em 07fev.2014 foi
efetuada penhora sobre os faturamentos da executada (e1d25 na origem),
interrompendo o curso da prescrição. A União foi intimada acerca da
realização da penhora em 31mar.2014 (e1d26p1). Após, em 11jul.2017, foi
realizada nova penhora, desta vez sobre imóvel da executada (e7d3 na
origem),
interrompendo-se
novamente
a
contagem
do
prazo
prescricional. Posteriormente, em 02mar.2023 foi publicada sentença
reconhecendo a prescrição intercorrente e julgando extinta a execução
.
fiscal (e45d1 na origem)
Analisando
os
marcos
temporais,
constata-se
que
decorreram
aproximadamente 2 (dois) anos entre a citação da executada (19abr.2012) e a
realização da primeira penhora (07fev.2014). Ciente a União acerca da
realização de penhora insuficiente para abarcar a totalidade do crédito
executado (31mar.2014), iniciou-se o prazo de suspensão previsto §1o do
da L 6.830/1980. Em 11jul.2017, quando já transcorrido o prazo de
art. 40
suspensão da execução e iniciado o curso do prazo prescricional, foi realizada
uma segunda penhora sobre bem imóvel da executada, a qual interrompeu o
prazo prescricional. Com efeito, o prazo de suspensão previsto no §1o do
da L 6.830/1980 não recomeça a correr novamente como a realização
art. 40
de nova penhora.
Dessa forma, revela-se que entre a efetivação da última penhora (11jul.
2017) e a publicação da sentença que extinguiu a execução (02mar.2023),
transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos devendo ser declarada a
.
prescrição intercorrente no caso em apreço
Documento eletrônico VDA54029515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:11
Código de Controle do Documento: 35592e37-8f21-4a12-80f4-13343623dfb6

Ainda, a União alega que foram opostos embargos à execução fiscal, em
08ago.2017 (processo 6951-40.2017.8.16.0148), os quais só foram
definitivamente julgados em 09dez.2020. Assevera que os embargos opostos
incidentalmente à execução claramente impedem o transcurso da prescrição
intercorrente, pois estes suspenderam o curso da execução fiscal.
Não assiste razão à União, na medida em que conforme preceitua o
do
art. 919
CPC os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, em regra.
Somente quando requerido pelo embargante, cumprido os requisitos para
concessão da tutela provisória e quando a execução estiver integralmente
garantida por penhora poderá ser atribuído efeito suspensivo à execução. No
caso, embora a União tenha alegado essa questão em sede de embargos
de declaração opostos contra a sentença e, agora em sede de apelação,
não juntou ao processo comprovação de que tenha sido atribuído efeito
suspensivo aos embargos à execução. Importante lembrar que o
embargos à execução tramitam na Justiça Estadual do Paraná por
competência delegada, sendo ônus da apelante a juntada dos
.
documentos necessários a comprovação das suas alegações
Ademais, importante ressaltar que a dívida executada no ano de 2012
superava os seis milhões de reais. A decisão que determinou a primeira
penhora realizada sobre o faturamento foi anulada pelo Tribunal. A
segunda penhora realizada incidiu sobre imóvel pertencente a executada,
no qual incidem uma série de penhoras referentes a outras execuções,
.
tudo a indicar a insuficiência de bens para garantia da execução

Nessa esteira, cabe reiterar que todas as questões suficientes ao deslinde da
controvérsia foram devidamente analisadas no acórdão recorrido, não havendo falar em
nenhum vício capaz de comprometer o seu embasamento.
A propósito (sem grifo no original):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. TRATAMENTO MÉDICO. ARTS.
489, § 1o, E 1.022, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TESE DE NECESSIDADE DE RATEIO
ENTRE OS RÉUS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
REDIMENSIONAMENTO
DO
PERCENTUAL
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em face do
Estado do Rio de Janeiro e da Clínica Bela Vista Ltda. com o fim de reparar os
alegados danos morais que decorreriam da conduta dos réus no tratamento
médico a que fora submetida a genitora do autor.
2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou
Documento eletrônico VDA54029515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:11
Código de Controle do Documento: 35592e37-8f21-4a12-80f4-13343623dfb6

integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
3. No que concerne à verba sucumbencial, o Sodalício de origem não se
manifestou sobre a alegação de que "considerada a existência de dois réus
vencedores, importa a fixação no percentual total de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa, sem que nada possa justificar tão pesada condenação"
(fl. 825), tampouco a questão foi suscitada nos embargos declaratórios opostos
pela parte agravante para suprir eventual omissão. Portanto, à falta do
necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.
4. Ademais, a Corte estadual manteve os honorários sucumbenciais fixados no
juízo de piso, em virtude de terem sido "arbitrados nos limites estabelecidos
pelo artigo 85, §2o do CPC, além de não se revelarem excessivo, diante do
grande lapso temporal de tramitação da ação" (fl. 705). Assim, eventual
acolhimento da insurgência recursal demandaria a incursão encontra óbice na
por demandar o reexame de matéria fático-probatória.
Súmula 7/STJ,
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.490.793/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
14/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO
RECURSAL. ENTENDIMENTO CONFORME O STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão
recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do
pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei
invocados.
2. A Corte regional reconheceu a impossibilidade de rever a base de cálculo
dos honorários advocatícios fixados na sentença, e apontou a ocorrência de
inovação recursal. Entendimento esse que não destoa da orientação
prevalecente no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. É dever da parte recorrente proceder ao cotejo analítico entre os acórdãos
comparados, transcrevendo os trechos que configurem o dissídio
jurisprudencial; a inobservância do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.029,
Civil impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do
da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
Documento eletrônico VDA54029515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:11
Código de Controle do Documento: 35592e37-8f21-4a12-80f4-13343623dfb6

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.417.742/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
4/11/2024.

Por conseguinte, repisa-se que a irresignação da agravante não merece
guarida, uma vez que afastar a conclusão do acórdão recorrido – de que "entre a
efetivação da última penhora (11jul.2017) e a publicação da sentença que extinguiu a
execução (02mar.2023), transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos devendo ser
declarada a prescrição intercorrente no caso em apreço" (e-STJ, fl. 445) – ensejaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, melhor sorte não socorre à agravante, não merecendo reparo a
decisão monocrática de fls. 536-541 (e-STJ).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54029515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:11
Código de Controle do Documento: 35592e37-8f21-4a12-80f4-13343623dfb6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.038.150 / RS
Número Registro: 2025/0338187-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50082141320234049999
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: PLASTMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : CARLOS ALBERTO ZANON - PR022210
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: PLASTMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : CARLOS ALBERTO ZANON - PR022210
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54471082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: 7ff67ef8-ceeb-468d-b6e7-9c5e2b75d1a6

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: 7ff67ef8-ceeb-468d-b6e7-9c5e2b75d1a6